Tribunal: TJES
Processo: 0002154-23.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002154-23.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIAS JOSINEI BALESTRASSI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA: 13/09/2022

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (RELATOR):-

Anexado voto no PJE.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv/

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002154-23.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIAS JOSINEI BALESTRASSI

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLY BORGHI - ES23769
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Ao que se vê dos autos,
o ora apelante, em sua inicial, narrou que a incapacidade que o acomete teve marco inicial após acidente do trabalho ocorrido em 05/2014, quando realizava movimentação de mercadoria.
No dia 24/05/2014 solicitou ao INSS o pedido de auxílio-doença em decorrência de acidente do trabalho, sob o NB 606.312.218-8, sendo o benefício concedido até o dia 04/08/2014.

Inconformado com a cessação do benefício, o ora apelante deu entrada em novo benefício, sob o NB 607.951.272-0, no dia 28/09/2014, o qual lhe foi concedido até 09/02/2015.

No entanto, aleg
ou
que, em razão da cessação indevida do primeiro benefício (NB 606.312.218-8),
deixou de receber o auxílio-doença no período de 05/08/2014 a 27/09/2014, até a concessão do segundo.

Além disso, em 20/03/2016, solicitou novo benefício do auxílio-doença, sob o NB 613.797.459-0,
vez que, apesar de cessado o benefício anterior, ainda se encontrava acometid
o
pela mesma doença incapacitante. O referido benefício foi interrompido em 31/10/2016.

Requereu, dessa forma, que seja reconhecida a continuidade da doença incapacitante desde o primeiro benefício, qual seja NB 606.312.218-8, bem como o pagamento retroativo dos meses que deixou de receber o benefício.

Após tramitação do feito, o magistrado de primeiro grau

julgou
improcedente
o pedido
inicial, haja vista ausência de comprovação de causa incapacitante de forma ininterrupta desde o deferimento do primeiro benefício.

Em suas razões, o

apelante
sustenta,
e
m
síntese, que (i)
fe
z
prova, mediante laudos juntados, de que sua enfermidade possui nexo de causalidade com o trabalho e lhe causa redução permanente de sua capacidade de trabalho;
e
(ii)
“
resta evidente que pelo menos desde a concessão do primeiro benefício (NB 606.312.218-8) em 08/05/2014 até a cessação do benefício NB 613.797.459-0,
em 31/10/2016, A INCAPACIDADE DA PARTE APELANTE NÃO CESSOU,
tendo em vista que em todas as perícias
a causa incapacitante está relacionada.”.

Pois bem. Não obstante a argumentação trazida
pelo apelante, não encontrei razões para reformar a sentença. Explico.

O laudo pericial de fls. 250/257 concluiu que o apelante se encontra acometido por patologias que reduzem sua capacidade para as atividades habituais, de forma total, porém temporária, de modo que o afastamento temporário da atividade laborativa é o mais indicado.

No entanto, a incapacidade atual do apelante, apesar de existente, não decorre da mesma causa que deu origem à concessão do primeiro benefício. Com efeito, a causa do primeiro afastamento foi “lumbago com ciática” (fls. 49/50), sendo que a causa do atual afastamento é “condromalácia ou condropatia do joelho esquerdo”. Logo, não há prova de relação/
continuidade
entre as duas patologias.

Como bem destacou o magistrado de origem, em que pese a existência de causa incapacitante, esta não subsistiu de forma ininterrupta desde o deferimento do NB 606.312.218-8.

Sob os argumentos acima expostos,

conheço e nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DA PATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O laudo pericial de fls. 250/257 concluiu que o apelante se encontra acometido por patologias que reduzem sua capacidade para as atividades habituais, de forma total, porém temporária, de modo que o afastamento temporário da atividade laborativa é o mais indicado.
2.

No entanto, a incapacidade atual do apelante, apesar de existente, não decorre da mesma causa que deu origem à concessão do primeiro benefício. Com efeito, a causa do primeiro afastamento foi “lumbago com ciática” (fls. 49/50), sendo que a causa do atual afastamento é “condromalácia ou condropatia do joelho esquerdo”. Logo, não há prova de relação/
continuidade
entre as duas patologias.
3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.